Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
I - Não há que se falar em reconhecimento de nulidade da sentença para reabertura da instrução a fim de esclarecimentos a respeito de supostas declarações contraditórias da vítima, que presta o compromisso de dizer a verdade e tampouco pode ser responsabilizada pelo delito de falso testemunho, sendo certo que a valoração da prova constitui matéria de mérito.
II - Conforme jurisprudência sedimentada, eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal dele decorrente.
III - A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na peça acusatória, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra o feito, notadamente a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por prova pericial, como no presente caso.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.